Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711965-89.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUNICIA APARECIDA SILVA, HELIO NEIVA DA SILVA, VANIA MARIA FERNANDES APELADO: HELIO NEIVA DA SILVA, VANIA MARIA FERNANDES, CLEUNICIA APARECIDA SILVA D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas pela autora CLEUNÍCIA APARECIDA SILVA (ID 27823726) e pelos réus HÉLIO NEIVA DA SILVA e VÂNIA MARIA FERNANDES (ID 27823729), ante sentença (ID 27823719), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, por meio da qual se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de alienação de bem comum e de arbitramento de aluguel. Verifico que em manifestação (ID 31098390), a apelante-autora informa a composição das partes, junta aos autos o instrumento que formalizou o acordo (ID 31098391) e requer a extinção do processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Em Petição (ID 32290051), HÉLIO NEIVA DA SILVA e VÂNIA MARIA FERNANDES, informaram que concordam com os termos do acordo anexado (ID 31098391). É o relatório. Decido. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 15:16:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador